Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0718506-11.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. Agravado: BOULEVARD ARTEFATOS DE COURO LTDA, PAULO EDUARDO NOGUEIRA BAETA NEVES e FABIOLA DA SILVA FAGGIONI BAETA NEVES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E S P A C H O ================ “Ad cautellam”, a fim de evitar futura alegação de irregularidade no feito, considerando a notícia de que a executada/agravada Fabiola da Silva Faggioni Baeta Neves foi efetivamente citada no endereço: Avenida Princesa Isabel, número 525, apto 800, Bairro: Fundinho, Uberlândia/MG, CEP: 38.400-192 (ID 157209919, págs. 49/52), intime-a por carta registrada, com aviso de recebimento (AR), para que regularize a representação processual e apresente, no prazo legal, contrarrazões ao presente recurso. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator